Tribunal: TJSP
Processo: 2359074-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora em relação à decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o agravado se abstenha de incluir seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
2. TUTELA DE URGÊNCIA. Indeferida. Não ocorrência dos requisitos do art. 300, do CPC/15 para concessão da tutela de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora em relação à decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o agravado se abstenha de incluir seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
2. TUTELA DE URGÊNCIA. Indeferida. Não ocorrência dos requisitos do art. 300, do CPC/15 para concessão da tutela de urgência a fim de que o agravado se abstenha de incluir o nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito. Tema 33, do C. STJ.
3. RECURSO DESPROVIDO.